Tribunal: TJES
Processo: 0004855-06.2018.8.08.0030
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Homicidio qualificado
Data de julgamento: 2024-02-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004855-06.2018.8.08.0030

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WASHINGTON RODRIGUES GOMES

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0004855-06.2018.8.08.0030

RECORRENTE: WASHINGTON RODRIGUES GOMES

Advogado do(a) RECORRENTE: STEPHANE SCHENEIDER BECALE - ES34905-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.
CRIME PREVIST
O
NO

ART. 121,
§ 2º, INCISO
S

I

E IV
,
DO
CÓDIGO PENAL
.
DECOTE DE QUALIFICADORAS
.
INVIABILIDADE
DO AFASTAMENTO
.
RECURSO IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. As qualificadoras propostas na denúncia somente podem ser afastadas quando, de forma inequívoca, forem absolutamente improcedentes. Contudo, havendo indícios da existência e incerteza sobre as circunstâncias fáticas, cabe ao Tribunal do Júri manifestar-se sobre a ocorrência ou não de tais circunstâncias.

3. Em relação ao motivo torpe, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa de suposta suspeita do recorrente acreditar que a vítima vendia drogas de um grupo rival da região do Bairro Shell.

4. Quanto ao fato que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, os elementos indicam que a vítima foi surpreendida pelo agente que disparou contra o ofendido sem que o mesmo pudesse se defender dos disparos.

5. Eventuais teses defensivas de mérito, como o decote das qualificadoras de motivo torpe, e meio que dificultou a defesa da vítima, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

6. Recurso conhecido, e no mérito, improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0004855-06.2018.8.08.0030

RECORRENTE: WASHINGTON RODRIGUES GOMES

Advogado do(a) RECORRENTE: STEPHANE SCHENEIDER BECALE - ES34905-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por

WASHINGTON RODRIGUES GOMES

em face da r. Decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Linhares/ES (Id. 62756744, pp. 331/339), por meio da qual o recorrente fora pronunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, incisos I e IV, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Emerge da inicial acusatória (Id. 6275674, pp. 03/05) que, no dia 05/5/2018, aproximadamente às 01h50min, na Rua Presidente Artur Bernardes, Bairro Shell, Linhares/ES, o recorrente Washington Rorigues Gomes, agindo com
animus necandi
e com vontade livre e consciente, utilizando arma de fogo (não apreendida), tentou matar as vítimas Felipe Carrareto Piantavinha e Getúlio Silveira Mora Júnior, não conseguindo consumar os fatos por circunstâncias alheias a sua vontade, eis que as vítimas conseguiram empreender fuga.

O ofendido Getúlio não foi atingido pelo disparos efetuados, enquanto Felipe, mesmo atingido, foi socorrido e encaminhado para o hospital.

Consta dos autos que, na data e local dos fatos, as vítimas estavam saindo do “Bar da Ana”, ocasião na qual foram surpreendidas pelo denunciado que, sem nada dizer, passou a efetuar diversos disparos contra as vítimas, sendo que três deles atingiram Felipe.

Extrai-se dos autos que o recorrente não logrou êxito em consumar os fatos, pois as vítimas empreenderam fuga do local.

Verifica-se que, supostamente, os atos praticados pelo recorrente ocorreram em razão de disputa pelo comando do tráfico de drogas do Bairro Shell (motivo torpe) e mediante recurso que impossibilitou a defesa das vítimas, surpreendidas com a ação do denunciado.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 62756744, pp. 331/339), o
recorrente
fora pronunciado pela suposta prática do crime
de homicídio
qualificado
por motivo
torpe
m
e
diante recurso que impossibilitou a de
fe
sa da vítima
Felipe
Carrareto Piantavinha
e impronunciado quanto
à
vítima
Getúlio Silveira Mora Júnior,
por ausência de indícios de autoria
.

Inconformada, a Defesa interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão pugnando pelo decote das qualificadoras imputadas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve o Magistrado
somente apontar a prova da materialidade do crime e fazer menção
à
existência de indícios de sua autoria
, não demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

A partir dessas diretrizes, verifica-se que o Juízo
a quo
trouxe à decisão de pronúncia os fundamentos que o convenceram da necessidade de submeter o recorrente a julgamento perante o Tribunal do Júri, mediante a imputação do crime de homicídio duplamente qualificado.

Nessa esteira, com relação ao decote das qualificadoras, cumpre destacar que a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “
somente devem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes ou sem nenhum amparo nos elementos dos autos, sob pena de usurpação da competência constitucional do Tribunal do Júri
”. (STJ, AgRg no Resp 1948352/MG, Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, Data do Julgamento: 09/11/2021, Data da Publicação: 12/11/2021)

Esse também é o entendimento adotado por ambas as Câmaras Criminais deste Eg. Tribunal de Justiça (TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0004258-50.2021.8.08.0024, Relator: Pedro Valls Feu Rosa, Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data de Publicação: 02/8/2021; e TJES, Classe: Recurso em Sentido Estrito, 0001629-50.2019.8.08.0032, Relator: Adalto Dias Tristão, Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal, Data de Julgamento: 14/7/2021, Data da Publicação: 22/7/2021)

Assim, o juízo primevo, ao pronunciar o réu, somente poderá afastar as qualificadoras imputadas na exordial acusatória quando tais circunstâncias forem manifestamente improcedentes.

Pois bem.

Em análise dos depoimentos colhidos durante a instrução, verifico que as qualificadoras imputadas possuem amparo nos elementos constantes dos autos. Explico.

O recorrente em interrogatório em juízo (Id. 6275674, mídia em anexo), informou que a suposta motivação do crime foi por Felipe ter ameaçado sua genitora, não sabendo o motivo das ameaças. Confira-se

“[...] Que conhecia de vista o Felipe;
Que o motivo dele ter ameaçado a minha mãe; Que eu não sei o motivo da ameaça
, porque minha mãe bebe e perde o controle dela, já não fica mesma pessoa mais, arruma muito problema com os outros, não sei se foi por causa desse motivo, e não sei por causa de que, se ela bebia muito arrumou problema com os outros lá, ou tentou agredir alguém, não sei o motivo; Que a minha mãe falou que não podia ficar mais lá no bar por causa desses caras; Que esse motivo a minhã mãe, eles tentaram contra a minha vida depois que eu fui correr atrás disso aí, porque eu não queria perder a minha mãe por causa de um nada; [...]”

Todavia, em sede policial (Id. 6275674, p. 49), o réu apresentou motivação diversa, afirmando que:

“[...]

Que
FELIPE CARRARETO PIANTAVINHA e "JUNINHO BRACINHO" atentaram contra a vida do interrogado e o interrogado para se defender tentou matar FELIPE;
Que quando atirou em FELIPE, o interrogado estava sozinho e FELIPE estava acompanhado de "JUNINHO BRACINHO”; Que esclarece que alguém atirou no carro de "JUNINHO BRACINHO" e ele soube que o interrogado estava no meio, porém o interrogado nega, e por isso "JUNINHO BRACINHO" atentou contra o interrogado;
Que este foi o motivo do interrogado ter atirado contra FELIPE e "JUNINHO BRACINHO"
. [...]”

A vítima Felipe Carrareto Piantavinha em sede policial (Id. 6275674, p. 17), disse que “
[...
]
acredita que "PIU-PIU"
tentou matá-lo por pensar que tem envolvimento com o tráfico de drogas na região
, considerando que existe uma briga pelo tráfico na região
”.

Em juízo (Id. 6275674, mídia em anexo), ainda sobre a suposta motivação, o Policial Militar Gernicio Feltz informou o seguinte:

“[...] Que na época dos fatos estava tendo uma guerra pelo tráfico do Shell; Que como ele estava ajudando a mãe dele no bar, o bar da Ana, a informação que o Piu-Piu acreditaria que o Felipe estaria traficando para o grupo rival;
Que como era “alto” da madrugada, ele acreditou que Felipe estaria vendendo droga
s
naquele horário
;
Que essa seria a motivação dos fatos;
[...]”

Cotejando tais versões, no caso há fundadas suspeitas, baseadas nos depoimentos policiais, prova judicializada, bem como elementos indiciários colhidos nos autos que respalda que o crime tenha sido praticado por motivo torpe e com emprego de meio que dificultou a defesa da vítima.

Em relação ao
motivo
torpe
, há indícios de que o crime tenha sido praticado por causa de suposta suspeita do recorrente acreditar que a vítima vendia drogas de um grupo rival da região do Bairro Shell.

Quanto ao fato que
dificult
ou
ou impossibilit
ou
a defesa da vítima
, os elementos indicam que a vítima foi surpreendida pelo agente que disparou contra o ofendido sem que o mesmo pudesse se defender dos disparos.

Portanto, diante dos fatos apresentados e motivações, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, como o decote das qualificadoras de motivo torpe, e meio que dificultou a defesa da vítima, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEG
O PROVIMENTO AO RECURS
O.

É
como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.